Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de cognição sumária, não comprovados os alegados vícios insanáveis no produto adquirido pela agravante aptos a embasar a rescisão contratual imediata. E a alegação de vício de consentimento quanto à negociação e de que as informações apostas no contrato de financiamento foram equivocadas carecem de verossimilhança se houve aperfeiçoamento do pacto com a tradição do veículo, que permanece na posse da agravante. 1.1. E disto decorre a necessidade de contraditório e de eventual dilação probatória no ponto.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.